Tribunal: TJES
Processo: 5000243-36.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-36.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: PIERRE FERNANDO PROVETE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000243-36.2023.8.08.0006
Origem
: Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO
: PIERRE FERNANDO PROVETE
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO E DE PASSAGEM AÉREA. AFIRMA O AUTOR QUE, EM RAZÃO DO CANCELAMENTO, PRECISOU “PERNOITAR” EM UM HOTEL E CHEGOU COM ATRASO DE QUASE 24H AO DESTINO FINAL. PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AO ANALISAR OS AUTOS, NOTA-SE QUE O AUTOR COMPROVA O DESEMBOLSO DA QUANTIA DE
R$56,00 (CINQUENTA E SEIS REAIS) GASTOS COM ALIMENTAÇÃO
, VEZ QUE O VALOR FORNECIDO PELA PARTE RÉ COMO ASSISTÊNCIA NÃO FOI SUFICIENTE. ASSIM, CONSIDERANDO QUE OS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS PELO AUTOR DECORRERAM DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ, A RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO É DEVIDA
.
POR SUA VEZ, A SITUAÇÃO DOS AUTOS NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO. CONFIGURADA, PORTANTO, A LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL.
NO QUE SE REFERE AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 8.000,00), NOTA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE QUANTO AO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). TEM-SE, COM ISSO, QUE O
QUANTUM
ORA ESTABELECIDO É SUFICIENTE A CUMPRIR SUA DUPLA FINALIDADE, QUAL SEJA, A REPARAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELA PARTE AUTORA E A PUNIÇÃO DO CAUSADOR DO DANO, EVITANDO-SE NOVAS OCORRÊNCIAS.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
APENAS PARA MINORAR

O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE
R$4.000,00
(QUATRO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46, DA LEI 9.099/95.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO Nº 06 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI DO ESPÍRITO SANTO).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)